Tribunal: CARF
Processo: 10980.910831/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o pedido de compensação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910831/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.232 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG
proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não
localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF
indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a
certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o
pedido de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910831/2009-03
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
33605.07702.151205.1.3.04-3398, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se do DARF de PIS cumulativo (código 8109), recolhido em
15/01/2001, no valor de R$ 5.246,74, extinguiu o débito de PIS não cumulativo
(código 6912), do período de apuração de novembro de 2005, no valor de R$
7.568,91.
Em 20/04/2009 foi emitido despacho decisório (rastreamento no
831653622) de não homologação da compensação pelo fato de não ter sido
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado na
DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório, em 29/04/2009, e
apresentou, em 21/05/2009, a manifestação de inconformidade cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos a interessada alega que possui créditos
relativos ao PIS e à Cofins decorrentes da declaração de inconstitucionalidade
do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal – STF no RE 357950, e que aproveitou esses créditos para realizar a
compensação tributária de acordo com o artigo 74, da Lei no 9.430/96. Explica
que em 16/12/2002 protocolizou junto à Receita Federal, com base na Instrução
Normativa SRF no 210/2002, uma Declaração de Compensação que, utilizando-
se dos créditos constantes do pedido de restituição/ressarcimento do processo no
10980.013025/2002-19, quitou o débito de PIS do período de apuração de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

dezembro de 2000, no valor de R$ 5.246,74. Diz que devido à citada declaração
de inconstitucionalidade o crédito relativo a essa compensação tornou-se
disponível, uma vez que no referido débito de PIS a base de cálculo foi formada
única e exclusivamente por receitas financeiras da empresa. Fala que os
sistemas da RFB não localizaram o crédito porque o débito de PIS de dezembro
de 2000 (no valor de R$ 5.246,74) foi extinto por compensação (processo no
10980.013025/2002-19), conforme as informações prestadas na respectiva
DCTF, e que por questões formais, exigidas no preenchimento da PER/Dcomp,
indicou como origem do crédito um DARF, mas que na realidade o seu crédito
está vinculado à declaração de compensação protocolada no dia 16/12/2002.
Alega que a compensação realizada na PER/Dcomp está amparada no art. 170
do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Cita e transcreve jurisprudência
administrativa e judicial, que entende pertinente ao caso, e, ressaltando o
contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à restituição/compensação. Ao
final, pede a homologação da compensação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-40.085 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 030 a 034)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA.
Não existe na legislação tributária a figura da declaração de
compensação com créditos lastreados em compensação indevida.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a
legislação vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder
Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua
validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
Devidamente cientificada em 24/02/2014 pelo recebimento do Ofício
SEORT/DRF-CTA no 080/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 040), e não resignada com o
deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 14/03/2014, consoante o
carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal, a contribuinte

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 042 a 049), por meio do qual basicamente reitera as razões
de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a. apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o , da Lei no 9.718/98,
proferida pelo Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou
PER/DCOMP para compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da
Lei no 9.430/96, não homologada sob a alegação de inexistência de
crédito;
b. o artigo 165 do Código Tributário Nacional, ao disciplinar o direito de
restituição decorrente de pagamento indevido, estabelece que o sujeito
passivo teria direito à restituição total ou parcial do tributo,
independentemente de qual seja a modalidade do pagamento elegida, de
forma que seu direito de restituição/compensação não estria vinculado
apenas ao pagamento efetuado por meio de DARF;
c. o
E.
Supremo
Tribunal
Federal
(STF)
teria
declarado
a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 reconhecendo
sua repercussão geral, de forma que a ampliação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS conferida pela Lei seria ilegal e inconstitucional,
devendo ser garantido o seu direito a recolher a referida Contribuição nos
moldes da Lei Complementar no 70/1991; e
d. não subsiste a alegação de que o julgamento do STF não teria efeito erga
omnes, pois o julgamento ocorreu sob repercussão geral.
À vista do exposto, com esses argumentos, espera ao fim do seu apelo que se
“conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a declaração de compensação em
epígrafe, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito
envolvendo a lide.
Análise do mérito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de
compensação formalizada no PER/DCOMP no 33605.07702.151205.1.3.04-3398, de 15/12/2005
(doc. fls. 006 a 010), por meio da qual a recorrente pretendia compensar créditos tributários de
PIS/PASEP oriundos de um suposto DARF de 15/01/2001, no montante de R$ 5.246,74, com
débitos da mesma Contribuição relativos ao período de apuração NOV/2005, em montante de R$
7.568,91.
A recorrente tem alegado que o crédito seria decorrente da inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, sustentando ainda que a compensação é modalidade de
extinção do crédito tributário e que o sujeito passivo teria direito à restituição total ou parcial do
tributo pago indevidamente, independentemente de qual seja a modalidade do pagamento
elegida, de forma que seu direito de restituição/compensação não estria vinculado apenas ao
pagamento efetuado por meio de DARF.
É possível se observar com clareza que o Despacho Decisório de fls. 002 não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo por não ter
sido confirmada a existência do crédito informado na Declaração, em decorrência de não ter sido
localizado o DARF com o pagamento que o teria originado, supostamente recolhido em
15/01/2001, como declarou a recorrente na DCOMP (fls. 008).
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que, não se caracterizaram a liquidez e a certeza do
crédito e que, inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se considerar
não-homologada a compensação declarada, sustentando-se ainda que seria defeso ao julgador da
esfera administrativa apreciar inconformismos relativos à validade ou constitucionalidade da Lei
tributária. Sustentou-se, no voto condutor da decisão recorrida, que (fls. 031 e ss. – destaques no
original):
“A interessada alega, em síntese, a existência de crédito relativo ao PIS decorrente da
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/1998, proferida
pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 357950. Argumenta que realizou a
compensação do débito de PIS do período de apuração de dezembro de 2000, no valor
de R$ 5.246,74, em 16/12/2002, com créditos do processo no 10980.013025/2002-19,
mas que devido à citada declaração de inconstitucionalidade o crédito relativo a essa
compensação tornou-se totalmente disponível, uma vez que a base de cálculo do
referido débito de PIS foi formada única e exclusivamente por receitas financeiras da
empresa. Diz que os sistemas da RFB não localizaram o crédito informado na
Dcomp porque o débito de PIS de dezembro de 2000 foi extinto por compensação
no mencionado processo, conforme as informações prestadas na respectiva DCTF,
que por questões formais indicou como origem do crédito um DARF, mas que na
realidade o seu crédito está vinculado à declaração de compensação protocolada no
dia 16/12/2002. Alega que a compensação realizada na PER/Dcomp está amparada nos

III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

art. 165 e 170 do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Cita e transcreve
jurisprudência administrativa e judicial e insiste no direito à restituição/compensação.
(...)
Ademais, mesmo que fosse superada essa barreira jurídica, é de se notar que o crédito
informado na Dcomp em questão (proveniente de outra Dcomp) não pode ser
considerado líquido e certo, não podendo, portanto, ser utilizado na compensação
tributária, conforme prevêem as disposições do art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Para que o crédito informado na Dcomp pudesse ser considerado líquido e certo, e
pudesse ser utilizado em uma compensação tributária, seriam necessários relativamente
ao mesmo o atendimento das seguintes condições: 1) que a contribuinte obtivesse um
provimento judicial com o mesmo conteúdo da declaração de inconstitucionalidade
do STF, visto que essa decisão não possui efeitos erga omnes e que a interessada (pelo
menos ao que consta do processo) não obteve o referido provimento judicial; 2) que
houvesse a apuração da base de cálculo do PIS do período de apuração de
dezembro de 2000 de modo a comprovar a compensação indevida da contribuição
conforme o provimento judicial obtido no item 1.
Ainda, relativamente à questão da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
STF deve ser acrescentado que por conta do caráter vinculado da atividade
administrativa, considerações sobre a inconstitucionalidade de dispositivos legais não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente pela lei, não dando, portanto, margem a conjecturas atinentes a juízos de
valor. Nesse contexto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo com as normas legais vigentes, como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela
via competente, no caso o Poder Judiciário”.
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu
§ 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Não obstante, saiba a recorrente que a existência da decisão judicial somente veda
que o órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa
competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações prestadas pelo
contribuinte em DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe que esta se
abstenha de promover todas as verificações realizadas com vistas a seu reconhecimento, tais
como exame da escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais
verificações necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera judicial. É
necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que comprovem a certeza e a
liquidez do crédito vindicado, a partir da demonstração da realização do pagamento e da
apuração da base de cálculo da Contribuição no período considerado, de modo a comprovar a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

compensação indevida da contribuição dentro dos limites da declaração de inconstitucionalidade,
o que não ocorreu no caso em análise.
Fica claro nos autos que a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente se pautou pelo fundamento de que o DARF informado como origem
do crédito não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. E não poderia ser diferente, visto
que o contribuinte informou na DCOMP, como origem do crédito, um documento de
arrecadação inexistente, quando, na realizada, a fonte seria outra.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
apurado em favor deste. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
No caso dos autos, o que se observa é que a origem do crédito informada pela
recorrente não foi confirmada, seja pela unidade jurisdicionante, competente para reconhecer o
direito creditório. O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a
inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Ressalte-se que a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade, a partir de outra Declaração, pode implicar o
reconhecimento da ocorrência do erro no preenchimento da PER/DCOMP e sua retificação. Está
alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou cancelamento de declaração
de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação
de declarações apresentadas pelo contribuinte.
Ademais, desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir a
inconstitucionalidade declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar qualquer
documento capazes apontar liquidez e certeza do direito ao crédito, como a escrita contábil e
fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Nem em sede de Recurso Voluntário foram juntados aos autos quaisquer
documentos capazes de sequer comprovar a realização do recolhimento indevido, tampouco a
existência do alegado indébito pela verificação da correta base de cálculo da Contribuição, para
assim afastar os fundamentos da decisão de piso e apontar a possibilidade de realização de uma
diligência.
Ou seja, tenta a recorrente ver reconhecido direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição, mas não logrou êxito em comprovar a
existência deste pagamento. Lembre-se que é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

Nesses termos, não tendo a recorrente afastado o fundamento que teria motivado o
não reconhecimento do direito ao crédito, pela não localização do DARF indicado na DCOMP,
nem trazido aos autos qualquer documento ou elemento de prova que pudesse materializar e
comprovar a sua existência e a correta apuração dos tributos devidos, não há, no meu entender,
razão para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
À vista do exposto, e tendo em conta que consideram-se confissão de dívida os
débitos declarados em DCOMP, não tendo sido localizado nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se
caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara a
declaração de compensação.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital